Tribunal: TJDFT
Processo: 0707649-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRESA INTERMEDIÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. CONFIGURADA. SOCIEDADE EMPRESÁRIA INTERMEDIÁRIA E OPERADORA. RESPONSABILIDADE CIVIL SOLIDÁRIA. TEORIA DA APARÊNCIA. APLICABILIDADE. ADIMPLEMENTO COMPROVADO. CONTRAPRESTAÇÃO DEVIDA. CANCELAMENTO. INDEVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. É cediço que o contrato de seguro saúde se submete ao Código de Defesa do Consumidor (Enunciado 469 da Súmula do STJ). Ademais, em razão da aplicação da teoria da aparência, haverá a responsabilização dos fornecedores que participam da cadeia de consumo responsável pelo oferecimento do serviço.

2. Isso porque, uma vez que a relação travada entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, a sociedade empresária intermediária, estipulante do plano de saúde coletivo (no caso a agravante) é parte legítima para ocupar o polo passivo da ação, E, figura na relação de consumo como fornecedora de serviços, ao lado e em solidariedade com a operadora.

3. Nesse passo, assevera-se que a responsabilidade civil dos fornecedores de serviços, cujo conceito se amolda a operadora do plano de saúde e a empresa intermediária para a captação de clientes, é objetiva, fundada no risco da atividade por eles desenvolvida, não se fazendo necessário perquirir acerca da existência de culpa, nos termos do artigo 14, caput, do CDC: "o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos".

4. Não há que se falar em ausência de responsabilidade da agravante, E uma vez comprovada a responsabilidade da agravante e a contraprestação por parte da agravada (pagamento), tenho por irretocável a decisão agravada.

5. Recurso conhecido e desprovido.